Tribunal: TJMT
Processo: 1005897-43.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005897-43.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Erivan José da Silva (RECORRENTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 010.804.971-02 (ASSISTENTE), DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA - CPF: 381.612.458-51 (ASSISTENTE), PAULO ALMEIDA BAZANA - CPF: 072.742.081-01 (ASSISTENTE), AQUENAS ALMEIDA BAZANA - CPF: 065.123.041-10 (ASSISTENTE), M. H. M. D. L. (ASSISTENTE), MAURO VAZ DA COSTA - CPF: 570.540.889-72 (ASSISTENTE), A. P. S. - CPF: 069.558.873-78 (ASSISTENTE), ALINE VAZ COSTA - CPF: 071.063.961-92 (ASSISTENTE), JOSE HENRIQUE DA SILVA PEREIRA (ASSISTENTE), BRUNO MATHEUS DA SILVA - CPF: 061.490.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MELQUIADES DE CAMPOS - CPF: 074.117.891-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ARRUDA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY WAGNER VAZ DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIVAN JOSÉ DA SILVA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP) – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA –
1)
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA –VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A AUTORIA DELITIVA AO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI –
2)

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DO CRIME PRATICADO SEM CHANCE DE DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em crimes dolosos contra a vida, havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, prevalece a competência do tribunal do júri para análise do caso, sendo a pronúncia medida que se impõe.

2.
Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a sua exclusão ou não.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJE N. 1005897-43.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE MATUPÁ

RECORRENTE:

ERIVAN JOSÉ DA SILVA

RECORRIDO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de ERIVAN JOSÉ DA SILVA, pronunciado pelo juízo da Vara Única de Matupá-MT (ação penal 1000492-52.2020) pela prática em tese do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado com o referido
decisum,
em suas razões de recurso pretende:
1)
a
despronúncia
ao argumento, em síntese, de não haver indícios de autoria ou participação no crime, fundamentando que
“Não há nos autos, o mínimo de prova possível para identificar o acusado ERIVAN como mentor de um crime ... pois não resta demonstrado a ligação do recorrente com os outros demais suspeitos ou mesmo com a fato em si.”
(pag. 639-PDF). Alternativamente:
2)
A exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. (Razões pag. 638/644-PDF).

Nas contrarrazões de pags. 652/657, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pag. 658-PDF).

Nesta instância, A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER, pugna pelo
desprovimento do recurso
(fls. 664/673-PDF).

É o Relatório.

V O T O

Consoante relatado, o recurso aviado pelo RECORRENTE ERIVAN pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121,
§ 2º, III e IV, do CP
(motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

Consta dos autos que No dia 09.06.2019, por volta das 18h30min, em via pública na Rua 14, n°414, Bairro Cidade Alta, cidade de Matupá/MT,
a mando de ERIVAN JOSÉ DA SILVA E DANILO MELQUIADES DE CAMPOS
, mentores de toda a empreitada criminosa,
os executores BRUNO MATHEUS DA SILVA E GUSTAVO ARRUDA CARDOSO, por motivo fútil
(em razão de dívida de uma televisão) e mediante recurso que dificultou a defesa (desarmada e de surpresa), mataram a vítima WESLEY WAGNER VAZ DA COSTA, vulgo “Pica-pau”, conforme atestado de óbito anexo.

Conforme apurado, a vítima estava em uma comemoração infantil na residência de um terceiro quando os denunciados GUSTAVO e BRUNO chegaram em uma motocicleta vermelha, chamando-a na frente da residência. Nesta oportunidade, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sendo que 02 (dois) deles atingiram-na na cabeça e o último no joelho.

Após a execução, os denunciados GUSTAVO e BRUNO fugiram em sentido à passarela que tem acesso à rua 05 do referido bairro.

Os policiais, então, com objetivo de capturar os autores do homicídio, deslocaram-se para a rua 5, s/n do Bairro Cidade Alta, de modo que, após os levantamentos preliminares, localizaram no interior de uma residência a pessoa conhecida como Matheus, que indicou o denunciado DANILO MELQUIADES DE CAMPOS como o autor do crime e
membro da organização criminosa Comando Vermelho
.

Ademais, a Polícia Civil também que identificou ERIVAN JOSÉ DA SILVA, vulgo “Tartaruga”, amigo de DANILO MELQUIADES DE CAMPOS, havia comprado uma televisão da vítima, sendo que não gostou de ter sido cobrada em razão de inadimplemento.

Justamente em razão da cobrança e de uma discussão ocorrida por aquele motivo, ERIVAN e DANILO ordenaram a BRUNO MATHEUS e GUSTAVO ARRUDA a morte da vítima.

Importa salientar que
o envolvimento de ERIVAN na trama criminosa ficou claro ao ter sido preso, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, de modo que a perícia técnica revelou
que a arma apreendida com ele nessa oportunidade foi a responsável por matar a vítima
(laudo de confronto balístico anexo).

De outro lado, há que se pontuar que o crime foi cometido por motivo fútil, consistente em uma dívida inadimplida por uma televisão e uma pequena discussão decorrente da cobrança.

Do mesmo modo, o crime foi cometido
mediante recurso que dificultou a defesa
, na medida em que a vítima foi tolhida de surpresa, em meio a uma festa infantil, desarmada, tendo sido empregado contra si uma arma de fogo.

Em arremate, importa salientar que há indícios de envolvimento de um menor de idade na trama criminosa, de modo que caberá ao Juízo da Infância e Juventude a análise correspondente. [...]” (Marcelo Mantovanni Beato, Promotor de Justiça – ID 123106542).

Por essas razões o recorrente ERIVAN foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado. Passo à análise do pedido ofertado no presente recurso.

DA DESPRONÚNCIA POR FALTA DE PROVAS

Sustenta a defesa falta de provas a indicar que o réu teria sido o mentor do crime de homicídio, em face da vítima WESLEY WAGNER VAZ DA COSTA, ao passo que pretende a sua despronúncia sob o seguinte argumento:

“Não há nos autos, o mínimo de prova possível para identificar o acusado ERIVAN como mentor de um crime ... pois não resta demonstrado a ligação do recorrente com os outros demais suspeitos ou mesmo com a fato em si.”
(pag. 639-PDF).

A respeito do pleito defensivo, o presente recurso não merece provimento.

Das provas coligidas no caderno processual, ressai a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a despronúncia pretendida, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem.

Primeiramente, merece ressalva que a decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, a doutrina de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate.”

“As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.”
(STJ - RESP 485775/DF).

No caso dos autos
, a materialidade delitiva está ancorada nos autos pela Portaria (pag. 16-PDF), Boletim de Ocorrências (pags. 18/19-PDF), Laudo de Exame de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (pags. 149/164-PDF.

A respeito da
autoria
, há nos autos indícios suficientes para pronunciar o recorrente, uma vez que, testemunhas inquiridas, ouvidas na fase judicial deram informações suficientes a indicar que o recorrente ERIVAN estaria envolvido na morte da vítima, pois há envolvimento da pessoa de DANILO e do réu ERIVAN quanto ao negócio de um televisor que a vítima teria vendido para ele:

“Promotora- E que fez, e quem você ouviu fazer isso apontar a arma?

Paulo: O que efetuou o primeiro disparo foi um moreno (...).

Promotora: O Wesley tinha sofrido alguma ameaça, ou tinha sofrido alguma discussão ou desavença?

Paulo: Ele já tinha sido ameaçado.

Promotora: Recentemente por alguém?

Paulo: Recentemente, por esses dois rapazes (...).

Promotora: O próprio Wesley que contou pra ti que tinha sido ameaçado como que foi?

Paulo: foi um dia antes na verdade. Um dia antes.

Promotora: Como que foi?

Paulo: (...) Eu tinha ido na casa dele de manhã, mentira de manhã não de noite. Ai ele foi e me contou que naquele dia que ele tava la. Tava ele e a mulher dele só que a mulher dele saiu. No que a mulher dele saiu dois caras de moto chegou. E fora ele e esse amigo dele que tava lá nessa casa tinha mais outro, que era esse tal de DANILO. Que na hora que o DANILO chegou e esses caras chegou de moto
. Esses cara já chegou já e o DANILO foi invocando. Disse que esse tal de DANILO chegou invocando falando que ia pegar ele, ia bater, ia matar e ai só não fizeram isso porque na casa desse outro rapaz que era amigo dele ele tava armado também. E ele conhecia o finado Wesley também e não deixou ele fazer isso na casa dele. Bom assim foi como eu ouvi os boatos
(...).

Paulo: Esse Wesley pegou uma televisão que ele tinha, porque ele tinha duas televisões dentro de casa e nisso ele inventou de fazer bondade pros outros.
Ele tinha uma televisão na sala e outra no quarto dele e como o cara precisa ele pegou uma dessas televisão e inventou de vender pra esse ERIVAN.

Promotora: E ai vendeu?

Paulo: Vendeu mais não recebeu ai ficou nisso (...)

Promotora: Nas vésperas da morte do Wesley ele foi ameaçado por quem exatamente?

Paulo: Pelo DANILO.

Promotora: Pelo DANILO. Sozinho ou na companhia do....

Paulo: O DANILO já tava na companhia desses dois rapazes armados (...)”
(depoimento de Paulo em juízo –pag. 653-PDF).

Liga-se aos relatos da testemunha PAULO, o depoimento de JOSÉ HENRIQUE DA CONCEIÇÃO PACHECO, onde, em juízo, narrou que presenciou a discussão e ameaças motivados pela venda do televisor, verbis:

“José: (...) Um dia antes eu tinha ido na casa dele nos tinha combinado uma pescaria e ai eu fui já de noite na casa dele só que eu não encontrei ele lá e chamei o pai dele e nada. Ai la na frente da casa deles ele respondeu né. Não to aqui na casa do Manoel. Dai eu chegando la eu encontrei ele e escutei certas coisas la né, umas discussão que teve.

Promotora: Como assim certas coisas? Ele discutiu com outra pessoa?

José: É ele e mais outro tava discutindo né, brigando por causa de quem devia quem não devia né.

Promotora: Quem é esse outro?

José: Esse outro é um tal de “GUINA” (...). Ai começou a discussão que um tava devendo o outro. E diz que tava devendo a televisão e o outro disse que não tava. Ai começou um a xingar a mãe do outro e o Wesley queria partir pra agressão, foi onde eu e o manu entrou no meio e não deixou e o
outro também queria. Ai foi ali onde que deu a briga. (...) Diz fatos que eu não vi, que ele tava gravando a briga né a discussão.

Promotora: Quem tava gravando?

José: O GUINA.

Promotora: Filmando?

José: Não gravando no celular e mandou pruns amigos dele e chegou dois caras la e foi onde começou mais a discussão né.

Promotora: E esses dois caras o senhor conhece?
(Depoimento de JOSÉ HENRIQUE em juízo – mídia pag. 653-PDF).

No mesmo sentido, a testemunha ALICE PEIXOTO SILVA, esposa da vítima, narrou em juízo, que o ofendido havia vendido um televisor para o réu ERIVAN, o qual não queria pagar, confirmou que houve uma briga entre eles por causa da TV:

“Alice: (...) Ele foi chegar em casa por volta das quase uma hora da manhã e não me falou nada. Uns dois dias depois o Henrique chegou la em casa falando e ele falando la que tinha acontecido uma briga lá por causa da televisão que ele tinha vendido pro ERIVAN. E eu mandei ele vender essa televisão porque a gente tava precisando de dinheiro pra comprar as coisas da neném leite, frauda. Ai ele vendeu a TV pro ERIVAN e o ERIVAN não queia pagar.

Promotora: O ERIVAN não pagou pela televisão nada?

Alice: Não. Nesse tempo ele tava vendendo pasta a base e ele veio querer dar isso pro meu marido. No dia eu tava junto com ele, a gente tava indo pra casa do Paulo. E ele veio com uma pedra de pasta a base e falou se você quiser é isso se não quiser fica sem o dinheiro (...). Ai nesse dia que deu a confusão na casa do Manuel tava o Manuel, meu marido e um outro cara que eu não sei o nome e o DANILO vulgo GUINA.

Promotora: O Manoel é o cadeirante?

Alice: Exatamente. Ai o Danilo quis cobrar essa bronca dessa televisão, sendo que quem tava vendendo era o ERIVAN. Ai meu marido falou pra ele que podia cobrar a bronca. Que se fosse cobrar era pra cobrar e matar ele logo porque se ele ficasse vivo ia ele se enfiava até dentro da vagina da mãe dele pra procura eles. Meu marido nunca foi de leva desaforo pra casa. (...) Quando foi dia 09 a gente saiu pra ir no aniversario da filha do Paulo. (...) Ai a tia falou que chamaram ele no portão. O moço ali chamou ele no portão (apontou para o réu Gustavo).

Promotora: Esse moço é o rapaz aqui presente. Ele estava sozinho?

Alice: Exatamente. Não ele tava acompanhado do BRUNO. Mas só quem boou a cara no portão foi ele.

Promotora: Chamando seu esposo pelo nome?

Alice: Chamou ele de Pica-pau e o Paulo apontou é esse daqui que você tá procurando? Ai ele respondeu sim é ele. Então meu marido saiu foi a hora que atiraram nele (...).

Promotora: A senhora sabe dizer o porque eles dois fizeram isso?

Alice: Por causa desse rolo dessa televisão.”
(Depoimento de ALICE em juízo – pag. 654-PDF).

O Apelante, em juízo, negou qualquer participação no crime.

Pelos elementos de provas acima destacados, não vejo como prosperar o pleito de despronúncia em favor do recorrente ERIVAN, haja vista que a autoria do crime por parte do recorrente não se descarta, ao contrário, os autos apontam indícios de que ele teria participação no crime, como se verifica dos testemunhos colhidos durante a persecução penal.

Neste tocante, e diante do conjunto probatório, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando que há nos autos versão indicativa que aponta a autoria ao recorrente, fator suficiente para mantença da pronúncia.

Isto porque, somente a ausência de efetiva comprovação da autoria legitimaria, nesta etapa, o acolhimento da tese defensiva, o que não se vislumbra
in casu
, havendo de merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro societate
, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

A manutenção da pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva, porquanto, a questão em debate revela provas de indícios suficientes acerca da participação do recorrente no crime pelo qual restou pronunciado.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESADA VÍTIMA

A defesa pretende, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Consoante acima já consignado, a decisão de pronúncia tem natureza interlocutória, não terminativa, porquanto não põe fim ao processo, tratando-se apenas de juízo de admissibilidade da acusação. E neste sentido a jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

Dá análise do presente caso, a decisão de pronúncia que admitiu as qualificadoras não se mostra teratológica ou descabida, certo é que os depoimentos contidos no caderno processual não as elidem, estando ligadas ao enquadramento fático em que, em tese, gerou o crime de homicídio.

Como bem observado pelo juízo originário
“A testemunha José Henrique da Conceição Pacheco judicialmente relata que ter presenciado a discussão e as ameças que antecederam por causa da televisão dias antes da morte da vítima, bem como a esposa da vítima também relata que houve uma discussão entre seu esposo e o acusado ERIVAN, consolidando os fatos já apresentados...”
(pag. 594-PDF), onde se faz referência ao motivo que levou a pratica do crime, qual seja, a venda de um televisor ao réu.

Bem observado, ainda, que o contexto dos fatos como ocorreram indicam que a vítima, estava em uma festa de aniversário, não esperava ser alvejada ao ser surpreendia pelos atiradores, como destacou o magistrado
“Consta que a vítima estava em sua casa, quando 2 (dois) homens chegaram de motocicleta e pediram para que o mesmo fosse até eles, momento em que foi alvejado por disparos de arma de fogo que estava com o carona, o que levou a seu óbito. A vítima estava desarmada.”
(pag. 595-PDF).

Da narrativa dos fatos e do conjunto probatório há indícios suficientes para que as qualificadoras sejam apreciadas pela corte leiga, pois os indícios de suas ocorrências são suficientes para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
“as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito.”
(Código de Processo Penal, 12 ª ed. Pag. 819).

Com essas considerações, em
consonância com o
parecer
d
a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter
ERIVAN JOSE DA SILVA
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022